Tribunal: CARF
Processo: 16306.721135/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-10

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.721135/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.756 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2023
Recorrente
COOPERATIVA PAULISTA DE TEATRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Exercício: 2009
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO.
LIQUIDEZ
E
CERTEZA. AUSÊNCIA.
Compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito,
cabendo a este demonstrar, mediante documentos, a liquidez e a certeza do
crédito. Uma vez não comprovada a sua pretensão, não se reconhece o crédito
nem tampouco se homologam as compensações requeridas.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez
que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Andre Severo Chaves e Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga e Andre Luis Ulrich Pinto.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.721135/2012-50
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721135/2012-50

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ, que julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o
Despacho Decisório de fls. 652/656, o qual reconheceu o direito creditório, referente a IRRF
retido no ano-calendário de 2009, no valor histórico de R$ 217.578,60, e homologou as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 661/672) pugnando pelo reconhecimento do seu direito
creditório no valor total pleiteado, sob a alegação de que:

a) Verificou a Autoridade Fiscal reconheceu apenas as retenções havidas sob
o código 3280, e que mesmo assim o fez com erro matemático, já que
consoante consta no próprio Despacho Decisório, a Receita Federal
reconhece o valor de R$ 263.129,23, como tendo sido retido sob o código
3280, de modo que essa diferença no valor de R$ 45.550,62 deve ser
validada;
b) Que a Autoridade Fiscal optou, sem qualquer respaldo legal, por desprezar
a DIRF Rendimentos, que relaciona todos os rendimentos e o IRRF retido
pela fonte pagadora, cuja beneficiária foi o Manifestante;
c) Que no caso de o relatório emitido pelo sistema DW DIRF não coincide
com a DIRF Rendimentos, aquele não pode ser adotado como único
parâmetro de julgamento, notadamente porque a DIRF Rendimentos prova
o direito creditório do Manifestante em R$ 371.164,86, discriminada nos
seguintes códigos:
• Código 1708 R$ 104.506,65;
• Código 3280 R$ 263.129,23;
• Código 5944 R$ 151,50;
• Código 6190 R$ 2.326,49;
• Código 8863 R$ 1.050,78;
d) Que sendo créditos de retenção lançados pelos tomadores do Manifestante,
eles não podem simplesmente serem desprezados, por qualquer que seja o
motivo burocrático e administrativo, ao arrepio da legislação vigente, haja
vista, que praticando ato cooperativo, sofrendo retenção e provando por
intermédio dos informes de rendimentos retidos dos tomadores a origem
das retenções, há de forma clara e indiscutível direito do Manifestante em
usufruir estes recursos pelo instituto do PERD/COMP;
Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721135/2012-50

e) Que o art. 647 do RIR/99 estabelece que “estão sujeitas incidência do
imposto na fonte, à alíquota de um e meio por cento, as importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis
ou mercantis, pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional”, e que para essas receitas os tomadores de serviço adotam o
código 1708;
f) Que o art. 55 da Lei n.o 7450/85 autoriza a compensação do imposto retido
sob os códigos 1708, 5944, 6190 e 8863, mencionado no MAFON 2009 e
a Lei n.o 8.541/92, por seu turno autoriza a compensação do imposto retido
sob o código 3280;
g) Que a despeito disso, independente da hipótese de incidência, o tributo foi
retido, não podendo o Manifestante deixar de receber seu crédito, ou seja,
sendo pela prestação de serviços, sendo pela representação de seus
cooperados, o Manifestante cumpriu suas funções estatutárias e teve estes
valores retidos pelas pessoas jurídicas para com as quais manteve relação
jurídica, não podendo lhe ser negado o direito de se apropriar deste crédito
para fins de compensação;
h) Que ainda que o tomador de serviços tivesse errado sua DIRPJ, o código
inadequadamente informado não pode se sobrepor ao direito de crédito do
Manifestante;
i) Que a hipótese de incidência dos fatos ensejadores do recolhimento do
imposto sob o código 1708 e 3280 é deveras semelhante, e que poder-se-ia
afirmar que o código 1708 é gênero do qual o código 3280 é espécie, de
modo que não se pode olvidar que alguns tomadores podem ter atribuído o
código equivocado no momento do recolhimento;
j) Que as cooperativas são equiparadas às empresas em geral, nos termos do
art. 216 da Instrução Normativa n.o 971/2009, e como tal, devem ter o seu
imposto de renda retido na fonte à alíquota de 1,5%, com direito de
compensação quando da apresentação de suas declarações e realização de
seus recolhimentos;
k) Por fim, solicitou a realização de diligência para que sejam analisadas
todas as Notas Fiscais que declaram o valor bruto dos serviços e o
recebimento líquido, descontadas as retenções havidas, bem como, prova
do ingresso financeiro do valor líquido, o que demonstra de forma cabal e
indiscutível a ocorrência de retenção nos moldes da legislação vigente.

Posteriormente, a 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no
Rio de Janeiro/RJ, proferiu o Acórdão n.o 12-108.740 (fls. 791/798) abaixo ementado:

Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721135/2012-50

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE INCIDENTE SOBRE
PAGAMENTO
EFETUADO
A
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O crédito do IRRF incidente sobre pagamento efetuado a cooperativa de
trabalho, associação ou assemelhada poderá ser por ela utilizado, durante o ano
calendário da retenção, na compensação do IRRF incidente sobre os
pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA FORMULADO EM DESACORDO
COM O ARTIGO 16 DO DECRETO 70.235/72. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligências e perícias deve ser indeferido pelo órgão julgador
quando formulado em desacordo com o disposto no artigo 16 do Decreto
70.235/72
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inicialmente, a DRJ indeferiu o pedido de diligência, por considerá-lo realizado
fora dos moldes impostos pela Lei n.o 8.748/1993, bem como pelo fato de a resolução da lide
depender unicamente de documentos que poderiam ter sido juntados pelo contribuinte.
Com relação ao mérito, atesta que a incidência de IRRF sobre as importâncias
pagas ou creditadas a cooperativas, encontrava previsão, à época dos fatos geradores, no art. 652
do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, e que nesses casos, a cooperativa tem o direito
de compensar os valores retidos na fonte com o IRRF incidente sobre os pagamentos de
rendimentos aos cooperados ou associados, nos termos do art. 41 da então vigente Instrução
Normativa n.o 900/2008.
Seguiu aduzindo que o IRRF passível de ser utilizado pela interessada em
compensações no curso do próprio ano da retenção, com o IRRF incidente sobre os pagamentos
de rendimentos aos cooperados ou associados, é aquele com código de receita 3280, e que os
códigos de receita 1708, 5944, 6190 e 8863 estão relacionados a outras importâncias não
vinculadas ao objeto social da cooperativa e não podem ser utilizados na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
Aduziu ainda que as retenções realizadas com os referidos códigos até poderiam
ser consideradas, caso se comprovasse que tais rendimentos correspondem a pagamento por
serviços pessoais prestados pelos cooperados. No entanto, não se verifica nos autos, qualquer
prova de que os rendimentos declarados pelas fontes pagadoras sob os códigos 1708, 5944, 6190
e 8863 foram decorrentes de atos cooperativo, bem como entendeu não ser possível acatar a
alegação de possível erro no preenchimento dos comprovantes de rendimento pelas fontes
Fl. 902
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721135/2012-50

pagadoras, já que nesse caso deveria o contribuinte ter exigido a retificação deles para fazer
constar o código correto.
Por outro lado, acatou o erro material apontado pelo contribuinte, com relação às
retenções efetuadas pelas fontes pagadoras sob o código 3280, já que efetivamente as fontes
pagadoras informaram em DIRF o valor total de R$ 263.129,23, e que apenas foram validados
pelo Despacho Decisório o crédito de R$ 217.578,60, de modo que entendeu por reconhecer o
valor da diferença como crédito passível de compensação pelo contribuinte.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 802/819), em
que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a) Juntou ao Recurso Voluntário as informações declaradas em DIRF pelas
fontes pagadoras (dado este que já compõe a base de dados da própria
Receita Federal), de modo a suprir o documento-chave que o Acórdão
(ainda que indevidamente) veio a exigir;
b) Que essa documentação atesta que todas as retenções foram devidamente
declaradas pelas fontes pagadoras, sendo que em todo caso não pode o
Recorrente ser locupletada por conta de falhas acessórias eventualmente
cometidas por terceiros, quando menos sequer existe aparente divergência,
e que não é possível que uma “hermenêutica dos códigos de recolhimento”
se sobreponha às efetivas retenções financeiras que o Contribuinte de fato
sofreu;
c) Que a decisão recorrida pede que se comprove que os serviços cujas
remunerações foram objeto de retenção foram prestados pessoalmente
pelos cooperados, porém não observa que é justamente essa a finalidade
mesma da existência do Recorrente, conforme se observa do seu Estatuto;
e, por fim
d) Que a legislação de regência, inclusive o art. 74 da Lei n.o 9430/96, não
condiciona a compensação ao uso de um ou outro código de recolhimento,
de modo que o Recorrente não pode ver seu direito creditório tolhido.

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 903
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721135/2012-50

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário apresentado,
constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente
apreciadas pelo julgador a quo.
No mais, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo § 3o do Art. 57
do Regimento Interno do CARF:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, , desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida
na parte que se aplica:

Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto dela conheço.
Quanto ao pedido de diligência solicitada pelo interessado, o Decreto 70.235/72 dispõe
que:
(...)
Fl. 904
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721135/2012-50

Na manifestação de inconformidade apresentada constata-se que o pedido da realização
da perícia não foi realizado nos moldes impostos pela Lei 8.748/93, razão pela qual
indefiro o pedido. Acrescento que. a solução da lide depende unicamente de
documentos que poderiam ter sido juntados pelo contribuinte.
Relativamente ao mérito, a lide versa acerca das retenções efetuadas pelos tomadores de
serviço da recorrente declarados sob os códigos 1708, 5944, 6190 e 8863.
As sociedades cooperativas em geral estão reguladas pela Lei no 5.764/71 que definiu a
Política Nacional de Cooperativismo e instituiu o regime jurídico das cooperativas.
Tratam-se de sociedades de pessoas de natureza civil, com forma jurídica própria,
constituídas para prestar serviços aos associados e não sofrem incidência de imposto de
renda sobre suas atividades econômicas de proveito comum, sem objetivo de lucro. São
contribuintes do imposto de renda sobre o resultado positivo das operações e das
atividades estranhas a sua finalidade (ato não cooperativo) de que tratam os artigos 85,
86 e 88 da Lei no 5.764/71.
Relativamente à incidência de IRRF sobre as importâncias pagas ou creditadas a
cooperativas, versava o art. 652 do Regulamento do Imposto de Renda, RIR/99, em
vigor na data de transmissão das Declarações de Compensação:
(...)
Nestes casos, a cooperativa tem o direito de compensar os valores retidos na fonte com
o IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados,
nos termos do artigo 41 da então vigente IN RFB no 900/2008:
(...)
Conforme informado no Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte/2009, o código
de receita 3280 é destinado às importâncias pagas ou creditadas por pessoa jurídica a
cooperativas de trabalho, associações de profissionais ou assemelhadas, relativas a
serviços pessoais que lhes forem prestados por associados destas ou colocados à
disposição.
O IRRF passível de ser utilizado pela interessada em compensações no curso do próprio
ano da retenção, com o IRRF incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos
cooperados ou associados, é aquele com código de receita 3280. Os códigos de receita
1708, 5944, 6190 e 8863 estão relacionados a outras importâncias não vinculadas ao
objeto social da cooperativa e não podem ser utilizados na compensação do IRRF
incidente sobre os pagamentos de rendimentos aos cooperados ou associados.
As retenções efetuadas sob outros códigos poderiam ser admitidas como crédito nos
termos do artigo 652 do RIR/99 da Lei no 8.541/92, mas somente se demonstrado que
tais rendimentos correspondessem a pagamentos por serviços pessoais prestados pelos
cooperados.
Nos documentos constantes nos autos não se verifica qualquer prova de que os
rendimentos declarados pelas fontes pagadoras sob os códigos 1708, 5944, 6190 e 8863
foram decorrentes de atos cooperativos, embora o contribuinte tenha informado na
manifestação de inconformidade que teria juntado comprovantes que demonstrariam o
direito creditório pleiteado.
Por outro lado, se a interessada entende que ocorreu erro formal na designação da
receita pelos tomadores, deveria ter exigido a retificação dos Comprovantes de
Rendimentos das fontes pagadoras, cuja obrigação de fornecimento encontrava-se
prevista no art. 733 do RIR/99, em vigor na data de ocorrência dos fatos geradores.
Fl. 905
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721135/2012-50

Ressalte-se que os Comprovantes de Rendimentos são os documentos comprobatórios
das retenções sofridas, conforme disposto no artigo 55 da Lei 7.450 de 23/12/1995:
(...)
Em relação às retenções efetuadas sob o código 3280, as fontes pagadoras informaram
em DIRF o valor total de R$ 263.129,23, tendo sido validado pelo Despacho Decisório
o crédito de R$ 217.578,60:
(...)
Assim, entendo que deva ser reconhecida em favor do contribuinte a diferença do que
foi informado em DIRF pelas fontes pagadoras e o que foi validado pelo Despacho
Decisório. Conforme relatório da extração da DIRF no ano-calendário de 2009 relativo
ao código de retenção 3280 (documento que juntei às fls. 779 a 790), as diferenças
apuradas em cada mês foram as seguintes:
(...)
Com base na tabela acima, verifica-se que em setembro de 2009 foi reconhecido pelo
Despacho Decisório o valor de R$ 410,12 acima do que foi informado em DIRF pelas
fontes pagadoras, não havendo, portanto, qualquer saldo restante a ser concedido neste
mês.

Pelo acima exposto, nego provimento ao recurso quanto as alegações de
decadência.
Da análise dos fatos vê-se que a questão é eminentemente fática e documental, e a
recorrente permanece com alegações genéricas e não enfrenta concretamente o detalhado
trabalho fiscal, bem como a análise perpassada pela DRJ que detalhou as razões para não
acolhimento dos documento apresentados.
Outrossim, as poucas novas alegações da Recorrente, bem como as DIRFs
anexadas apenas reiteram o argumento aduzido desde a impugnação.
Não se trata de mera formalidade ou “hermenêutica de códigos” como alega a
Recorrente. As cooperativas, dada a sua relevância social, possuem regramento próprio e
específico, um tratamento diferenciado que permite o aproveitamento e compensação do IRRF
dentro do próprio exercício, diferente das demais pessoas jurídicas.
Exatamente por isso existe código próprio para a retenção de IRRF decorrente da
prestação de serviços de atos cooperados, até porque a cooperativa pode prestar serviços diversos
que não se enquadram na exceção.
No caso dos autos, foram realizadas retenções com códigos diversos, que devem
seguir o rito ordinário de compensação/restituição. Entretanto, o que busca a Recorrente é
aproveitar todo e qualquer código de retenção, aplicando-se o rito específico para o código 3280,
algo que não é possível.
Deveria, para tanto, o Recorrente provar a efetiva natureza do serviço prestado,
também com a apresentação de informações da tomadora de serviços, apresentação de contratos,
etc, vinculando retenção a retenção e efetivamente comprovando que houve um “erro de fato” na
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.756 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16306.721135/2012-50

indicação do código. O ônus da prova é do contribuinte e ele não se desincumbiu de provar o
alegado.
Ademais, as receitas declaradas são consistentes com as retenções realizadas sob o
código 3280, algo que também enfraquece a tese recursal.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo § 3o do Art. 57 do Regimento
Interno do CARF, adoto a decisão da DRJ como razões de decidir, acrescidas das razões aqui
expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 907
DF CARF MF
Original